Tribunal: STJ
Processo: 8001327-22.2018.8.05.0154
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084716 - BA(2025/0415520-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA EUDES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JOSE LUIZ FIGUEIREDO BARRETO - SP127839
AGRAVADO
: KAILA THAIENE BRAGA DE LIMA
ADVOGADOS
: LETICIA DOS SANTOS NEIVA - BA068395
LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA - BA066155
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ee0ff6c-f198-4e23-b4d9-ba95fe9c5a32

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084716 - BA(2025/0415520-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA EUDES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JOSE LUIZ FIGUEIREDO BARRETO - SP127839
AGRAVADO
: KAILA THAIENE BRAGA DE LIMA
ADVOGADOS
: LETICIA DOS SANTOS NEIVA - BA068395
LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA - BA066155
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA EUDES DO NASCIMENTO
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em
recurso especial por entender, a) ausência de prequestionamento dos arts. 76, § 1o, II,
§ 2o, I, e 104, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, com incidência das Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e sem alegação de violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil para prequestionamento ficto; b) inviabilidade da análise pela
“alínea c”, porque os mesmos óbices impostos à “alínea a” impedem a apreciação do
dissídio jurisprudencial (fls. 361-365).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão monocrática teria julgado fora dos limites do pedido ao debater a
impossibilidade de usucapião de bem vinculado ao SFH, quando o objeto do AREsp
seria a nulidade absoluta por vício de representação processual, invocando o art. 141
do Código de Processo Civil e a cronologia dos registros e escrituras (fls. 371-374).
Sustenta que o imóvel seria apto à usucapião, que não há impedimento constitucional
à contagem do prazo aquisitivo, e reitera argumentos sobre posse mansa, animus
e
(fls. 373-376). Defende nulidade absoluta dos atos
domini
tempus regit actum
processuais praticados pelos patronos da parte recorrida por ausência de poderes ad
do procurador, o que tornaria inexistentes a contestação e a apelação,
judicia
pleiteando a manutenção da sentença de usucapião (fls. 376-379).
Documento eletrônico VDA54915474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:25
Código de Controle do Documento: f0674283-3380-4dd5-9b6d-736b3e6efa46

Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que o agravo
não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, incidindo o
§ 1o, do Código de Processo Civil e a Súmula 182/STJ; defende a ausência
art. 1.021,
de relevância da questão federal e que eventual vício de representação seria sanável e
foi corrigido nas instâncias ordinárias, citando precedente (fls. 383-387).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada negou provimento ao agravo em recurso especial
com base na falta de prequestionamento dos dispositivos federais indicados, aplicando
as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e registrando que o
prequestionamento ficto exige embargos de declaração e alegação de violação do
do Código de Processo Civil; também assentou que os mesmos óbices que
art. 1.022
impedem a admissibilidade pela “alínea a” obstam a análise pela “alínea c” (fls. 361-
365).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar o capítulo único da decisão agravada, se limitando a reiterar seus
argumentos anteriormente expendidos, ao aduzir a existência de nulidades ocorridas
na origem e a discutir o mérito da usucapião e do SFH, sem enfrentar a ausência de
prequestionamento. Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não
impugnaram suficientemente a decisão ora agravada, pois não atacaram os
fundamentos específicos de inadmissibilidade assentados, limitando-se à reiteração de
argumentos dissociados dos óbices processuais aplicados (fls. 361-365).
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Quanto à majoração de honorários requerida pela parte ora agravada,
cumpre ressaltar que, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, só tem
art. 85,
cabimento quando inaugurada uma nova instância, não sendo essa a hipótese em
apreço.
Documento eletrônico VDA54915474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:25
Código de Controle do Documento: f0674283-3380-4dd5-9b6d-736b3e6efa46

Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:25
Código de Controle do Documento: f0674283-3380-4dd5-9b6d-736b3e6efa46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.716 / BA
Número Registro: 2025/0415520-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80013272220188050154
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA EUDES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JOSE LUIZ FIGUEIREDO BARRETO - SP127839
AGRAVADO
: KAILA THAIENE BRAGA DE LIMA
ADVOGADOS : LETICIA DOS SANTOS NEIVA - BA068395
LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA - BA066155
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA EUDES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JOSE LUIZ FIGUEIREDO BARRETO - SP127839
AGRAVADO
: KAILA THAIENE BRAGA DE LIMA
ADVOGADOS : LETICIA DOS SANTOS NEIVA - BA068395
LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA - BA066155
TERMO
Documento eletrônico VDA55297308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:01
Código de Controle do Documento: 26b80e10-6d9b-4b33-99bb-d998e1285678

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:01
Código de Controle do Documento: 26b80e10-6d9b-4b33-99bb-d998e1285678